Tribunal: TJDFT
Processo: 0707902-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707902-20.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA AMELIA LOPES DE OLIVEIRA RECORRIDO: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA DECISÃO Considerando a afetação pelo STJ do REsp 1.894.973/PR (Tema 1.230), com a finalidade de uniformizar a controvérsia sobre o “Alcance da exceção prevista no §2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salário mínimos”, o recurso especial manejado deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Por fim, defiro o pedido de publicação nos termos requeridos em ID 77188210. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031